Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737564-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO HP LTDA AGRAVADO: FIT FOOD COMIDA SAUDAVEL LTDA, GELSON BORGES PANTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUTO POSTO HP LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de FIT FOOD COMIDA SAUDAVEL LTDA, indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 63768251), o agravante alega que: 1) há indícios de confusão patrimonial entre a empresa agravada, que está com regular funcionamento, mas não possui nenhum bem em seu nome e toda a sua movimentação é realizada na pessoa física de seu sócio Sr. Gelson Borges Panta; 2) o sócio utiliza a pessoa jurídica com propósito de lesar seus credores; 3) embora tenha empreendido todas as pesquisas de buscas disponíveis, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para impedir que o processo seja arquivado até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para que seja instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica a fim de incluir no polo passivo da demanda o sócio Gelson Borges Panta. Preparo recolhido em dobro (ID 64226833). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens dos devedores, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, a agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator